Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726295-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA VALERIA DE PAULA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA VALÉRIA DE PAULA contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum n.o 0711853-30.2023.8.07.0020, ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO ITAUCARD, indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela agravante. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora